Tribunal: TJMT
Processo: 1001668-29.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001668-29.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desvio de Função]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOCEMIR LOIVO WISKOW - CPF: 604.539.151-91 (APELANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRECEITO CONDENATÓRIO. DESVIO DE FUNÇÃO. INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de desvio de função, sob o fundamento de ausência de provas, sem permitir a produção de prova testemunhal expressamente requerida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal, essencial à comprovação do alegado desvio de função, e se a sentença deve ser anulada para reabertura da instrução processual.

III. Razões de decidir

3. A formação da convicção do julgador deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo descabido o julgamento antecipado da lide quando requerida e não oportunizada prova essencial à demonstração do fato constitutivo do direito.

4. A improcedência da ação com base na ausência de provas, após indeferimento injustificado de instrução requerida, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação Cível provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento:
“
1. Configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal requerida quando o julgamento de improcedência se fundamenta na ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado.
2. O julgamento antecipado da lide é incabível quando a matéria controvertida exige dilação probatória, especialmente para apuração de desvio de função no serviço público.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 355, I; 370; 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.327.290/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 20.08.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Jocemir Loivo Wiskow, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedente o pedido, formulado na Ação de Preceito Condenatório, em que visava ao reconhecimento do desvio de função e, consequentemente, ao recebimento das diferenças salariais dele decorrentes (id. 308630912, págs. 01/09).

O Apelante sustenta que, desde o ingresso no serviço público municipal, desempenha, de forma efetiva, as funções de eletricista, incompatíveis com o cargo de gari, razão pela qual faz jus ao recebimento das diferenças salariais, com os devidos reflexos em férias, décimo terceiro e demais vantagens.

Ressalta que requereu a produção de prova testemunhal e a intimação da municipalidade para apresentar ordens de serviço, diários de bordo e documentos correlatos, todos arquivados junto à administração, aptos a comprovar o alegado desvio de função.

Afirma ter juntado aos autos boletins diários elaborados e assinados por seu coordenador, além de prova emprestada proveniente do processo n. 1011690-20.2019.8.11.0015, em que consta depoimento confirmando a execução de serviços de eletricista. Contudo, não obstante a pertinência e relevância das provas requeridas, o Juízo singular indeferiu a sua produção, promovendo o julgamento antecipado da lide e concluindo pela ausência de comprovação do alegado desvio, o que caracteriza cerceamento de defesa e afronta aos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que o ônus probatório foi devidamente observado, de modo que não caberia a improcedência por falta de provas quando a instrução requerida foi obstada pelo próprio Juízo.

Defende, assim, a nulidade da sentença, para que seja reaberta a instrução processual, com a oitiva de testemunhas já arroladas e a juntada dos documentos requisitados à municipalidade, a fim de viabilizar a comprovação do desvio de função alegado.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, deixa de emitir parecer, por entender que inexiste interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 311619397, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Jocemir Loivo Wiskow insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido, formulado na Ação de Preceito Condenatório, por ele proposta
.

Denota-se dos autos que Jocemir Loivo Wiskow ajuizou Ação de Preceito Condenatório, em face do Município de Sinop, alegando ocorrência de desvio de função.

Sustentou que, embora aprovado em concurso público para o cargo de Gari, em 1998, e remunerado até a presente data nessa condição, desde o início de sua atuação no serviço público desempenha, de fato, as atribuições de Eletricista, função de maior complexidade, jornada superior e remuneração diferenciada, incluindo adicional de periculosidade.

Argumentou que o Município, mesmo instado administrativamente, não apresentou as ordens de serviço que comprovariam sua atuação como eletricista, mas que há provas documentais e testemunhais já colacionadas em feitos semelhantes.

Afirma que, em conformidade com a legislação local, o cargo de Eletricista prevê atribuições distintas e remuneração superior à do Gari, além da percepção do adicional de periculosidade, o que reforça a defasagem salarial que vem sofrendo.

Defendeu que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula n. 378, assegura ao servidor em desvio de função o direito à percepção das diferenças remuneratórias, ainda que não haja reenquadramento ou promoção.

Diante disso, pleiteou a condenação do Município ao pagamento do salário correspondente à função de eletricista enquanto exercer as respectivas atividades, bem como ao adimplemento das diferenças remuneratórias retroativas aos últimos cinco anos, com reflexos em férias, décimo terceiro salário, terço constitucional, adicional noturno e periculosidade.

O Julgador singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“‘
Ex positis’
, JULGO IMPROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, fulcrado no artigo 487, I, do CPC/2015.

CONDENO o Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO da CAUSA, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. No caso de BENEFICIÁRIO da ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, a EXIGIBILIDADE das CUSTAS PROCESSUAIS fica SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, em conformidade com o artigo 98, § 3o, do CPC.” (Sic).

Contra essa decisão, Jocemir Loivo Wiskow interpôs o Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar que a controvérsia recursal se restringe a verificar se houve, ou não, cerceamento de defesa.

O Recorrente defende que restou configurado o cerceamento de defesa, já que, apesar de ter requerido a produção de prova testemunhal, o Julgador singular ignorou o pedido, proferido julgamento antecipado da lide.

Sabe-se que o julgamento antecipado do processo configura exceção ao sistema trifásico processual, no que respeita à estruturação do feito: fase postulatória, fase instrutória (probatória) e fase decisória.

O julgamento antecipado implica a supressão da fase instrutória, quando satisfatórias as provas coligidas na fase postulatória (inicial, contestação, impugnação à contestação e, eventualmente, reconvenção) ou quando decretada a revelia do réu. Isso é possível quando o juiz já se sente munido de dados probatórios suficientes à formação de sua convicção para julgar a causa.

O juiz deve estar convencido das alegações de fato ao ponto de dispensar oitiva de partes e testemunhas (prova oral), bem como esclarecimento pericial.

Entrementes, quando nebulosos os fatos, capazes de induzir o julgador a erro ou a julgamento dissociado da verdade fática estampada nos autos, não se recomenda a abreviação do processo através do julgamento antecipado da lide.

No caso em tela, observo que o Recorrente, intimado a especificar as provas que pretendia produzir (id. 308630879, págs. 01/02), requereu a produção da prova oral (id. 308630881, págs. 01/02).

Ocorre que o Juízo singular
, por entender que não havia mais nada a ser produzido na fase probatória, deu-se por encerrada e instrução e passou ao julgamento da lide. Veja:

“Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando a DOCUMENTAÇÃO que instrui o feito, DESNECESSÁRIA se faz a DILAÇÃO PROBATÓRIA, eis que impende lembrar que o Juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do Código de Processo Civil que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

[...].

Com efeito, este Magistrado está convencido da desnecessidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, estando à matéria suficientemente provada pelos documentos.

A necessidade de produção de prova se fundamenta para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidades do caso, bem como os documentos acostados, em nada influiriam no resultado do feito, desnecessária a produção de outras provas.

Dessa forma, PROMOVO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.” (Sic).

Ao apreciar o mérito, o Juiz singular entendeu que o Apelante não comprovou que o desvio de função e, por isso, julgou-o improcedente.

Na fundamentação do ato sentencial recorrido, assim consignou o Juiz sentenciante:

“No caso em concreto, todavia, não se aplica esse entendimento firmado pelas Cortes Superiores,
na medida em que o Requerente não se desincumbiu do ônus que lhe competia para comprovar que as atividades que exercia eram próprias do cargo de “Eletricista”.

No ponto, o CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL é TAXATIVO ao exigir do AUTOR as PROVAS quanto ao FATO CONSTITUTIVO de seu direito, travestindo-se o ônus processual como um VERDADEIRO DEVER PROCESSUAL que incumbe àquele que interessar, que, uma vez não realizado, gera uma situação desfavorável à parte que detinha o ônus e favorável à parte contrária, na obtenção da pretensão posta em Juízo.

Com efeito, o Requerente não trouxe qualquer elemento probatório que seja suficiente para caracterizar o desvio de função
.” (Destaquei).

Como visto, a sentença impugnada afirma, expressamente, que não houve a comprovação da tese de defesa, qual seja, que existia desvio de função.

Com efeito, não me parece lógico julgar improcedente a pretensão, por ausência de prova, sem oportunizar à parte a comprovação, por meio da prova testemunhal requerida.

Ademais, o Apelante, na inicial, desde a sua posse no cargo de Gari exerce a função de Eletricista, bem assim que o Apelado, mesmo instado administrativamente, não apresentou as ordens de serviços e/ou diário de bordo.

Vê-se, portanto, que a colheita de depoimentos das testemunhas que conheciam a situação é imprescindível para solução da demanda.

Frise-se que o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, no sentido de que o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo a sentença, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência.

Entrementes, deve o Julgador, ao decidir antecipadamente a lide, atentar aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (norteadores do processo contemporâneo), a fim de não subtrair das partes o direito de provar o fato constitutivo de seu direito ou suas causas extintivas, modificativas ou impeditivas.

Nessa quadra, tenho que o julgamento antecipado da lide, com a improcedência do pedido, por falta
de
provas, justamente em desfavor da parte que requerera sua produção, configura o
cerceamento de
defesa.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSTERIOR DECISÃO DE REJEIÇÃO DO PEDIDO POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. AGRAVO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1.
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de determinada prova, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de prova de suas alegações.

2. Na hipótese, é de se reconhecer a violação ao art. 369 do CPC/2015, a fim de que seja oportunizada a produção das provas requeridas pela ora agravante, a fim de comprovar as alegações apresentadas na petição inicial.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame do feito, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1327290/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019).” (Negritei).

Dessa forma, em razão de o Sentenciante ter julgado improcedente o pedido inicial, de forma antecipada, sem permitir a produção da prova testemunhal requerida, tem-se que o Apelante teve cerceado o seu direito de comprovar o fato constitutivo do direito alegado.

Nessa quadra, impõe-se a desconstituição da sentença, com o retorno do processo ao Juízo de origem, para a reabertura da fase instrutória, para a realização da prova requerida.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de
Apelação Cível, interposto por Jocemir Loivo Wiskow,

para
ANULAR
o ato sentencial e determinar o retorno dos autos à instância de origem, para que seja realizada a devida instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025